Tribunal: TJES
Processo: 0011856-28.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011856-28.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: LUCAS JOSE RIBEIRO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011856-28.2020.8.08.0012

A
PTE
:

AYMOR
É
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A
PDO
:
LUCAS JOS
É
RIBEIRO

RELATOR
A
:
DES.
ª
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interposta
por
AYMOR
É
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

em face da sentença constante as
fls.107/108

que,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de

LUCAS JOS
É
RIBEIRO
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
ao fundamento que o Apelado não foi constituído em mora.

De início, nas suas razões (fls.111/124), a
duz o recorrente que
não foi intimado pessoalmente para cumprir a diligência necessária ao prosseguimento do feito, o que vai de encontro ao previsto no art. 485, §1º do Código de Processo Civil.

Contudo, sem razão, porquanto o processo foi extinto pela não comprovação da constituição e mora do devedor fiduciário, ou seja, por
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma
do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que
independe de prévia intimação pessoal do Autor. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

§ 1
o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [...]

§ 3
o

O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Também nesse sentido também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPOSSE RECONHECIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
.2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "a sentença terminativa, motivada pela ausência do correspondente pressuposto processual, não exige a prévia intimação pessoal do interessado, bastando a cientificação do patrono pelos meios ordinários para regularizar o vício. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.234.365/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe de 25/10/2018).
[...].(AgInt no REsp n. 1.893.691/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTIMAÇÃO DA PARTE ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO PARA A REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO PREVISTO NO ART. 893 DO CPC/73. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE CONCRETIZAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS II E III DO ART. 267 DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DO QUANTO PREVISTO NO §1º DO ART. 267 DO CPC/73 1. O depósito na ação de consignação em pagamento é requisito essencial para a sua procedibilidade. 2. Intimada a parte, através de sua procuradora judicial, para realizar o depósito no prazo legal e remanescendo inerte, concretiza-se a hipótese prevista no inciso IV do art. 267 do CPC/73, abrindo-se ao juízo a possibilidade de extinguir o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação de consignatória.
3. A extinção do processo, nesta hipótese, não depende de prévia intimação pessoal da parte, sendo inaplicável o § 1º, do artigo 267 do Código de Processo Civil, pois não concretizadas quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos II e III do art. 267 do CPC/73.
Precedente. 4. Ineficácia do depósito realizado após a prolação da sentença de extinção do feito para os fins do princípio da instrumentalidade das formas. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.752.185/CE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 29/4/2021.)

Também já assentou este órgão fracionário que
“
A extinção do processo é medida que se impõe, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme disposto no art. 485, inciso, IV, do CPC, fundamento legal que prescinde de intimação pessoal do autor, até porque a extinção não se deu por paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias ou abandono.

(TJES, Classe: Apelação, 048130114241, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/10/2018).”

No mesmo sentido:

Apelação Cível, 011140042703, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021.

Assim,
desnecessária
a intimação pessoal do Autor.

Em evolução,
assevera
o Apelante
que
o mero
envio da carta registrada ao

endereço

do devedor fiduciário constante no contrato satisfaz o requisito da

constituição em mora,
sendo
desnecessário o
seu r
ecebimento pessoal,
não podendo ser penalizado pelo fato do devedor estar
ausente
no ato da entrega da missiva
.

Entretanto, assim como o togado primevo
,
entendo que
não foi comprovada a constituição em mora do devedor.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

De fato, demonstrou
o Apelante
o envio d
a notificação
para o endereço
constante do contrato, todavia
não obteve êxito em constituir o devedor em mora,
porquanto ele
não foi entregue, pois inexiste assinatura de recebedor, sendo registrada a informação "ausente".

Com efeito, muito embora não se exija a assinatura do próprio devedor no AR,
indubitavelmente necessário
o recebimento da correspondência no endereço, sendo claramente insuficiente o AR que retorna com a informação "ausente".

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA FRUSTRADA. DEVEDOR AUSENTE. INVALIDADE. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...].
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial devolvida em virtude da ausência do devedor no momento da entrega, não sendo possível a presunção de má-fé.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.957.682/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PORQUE AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a entrega da notificação no endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,"a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" (AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1º/12/2021). 3. Na hipótese, a notificação não foi recebida porque o devedor estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.003.589/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022.)

No mesmo sentido:
AgInt no REsp n. 1.978.852/RS,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022;
AgInt no REsp n. 1.972.878/RS
, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022;
AgInt no REsp 1927803/RS
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021;
REsp 1848836/RS
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Espelha
m
o mesmo entendimento
as Câmaras Cíveis deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos contratos com alienação fiduciária em garantia, demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n° 911/69.
2. Esclareceu o STJ que nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Ou seja, além do envio da notificação ao endereço constante do contrato, deve haver o seu efetivo recebimento no local, ainda que por terceira pessoa.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170216120, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 10/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA SEM RECEBIMENTO DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM COMPROVAR O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelante não comprovou a constituição do devedor em mora, pois as cartas registradas (fls 08 e ss.) não foram entregues em seu domicílio, pelo motivo ausente. 2. Diante do cenário supra, deveria o agente financeiro ter buscado outros meios de constituir o devedor em mora, o que, todavia, não foi feito.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 062190006437, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CONDIÇÃO ESPECÍFICA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A constituição do devedor em mora é condição específica da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969.
2. - Se a notificação não foi entregue no destino porque o devedor se encontrava ausente, a mora não resta comprovada.
[...].

(TJES, Classe: Apelação, 048170247646, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/96. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. MORA NÃO DEMONSTRADA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Os documentos que instruem os autos não são hábeis a comprovar a mora, eis que, apesar de a notificação ter sido enviada para o endereço correto, isto é, aquele constante no contrato firmado entre as partes, não foi entregue, sendo devolvido ao remetente, cujo motivo da não entrega foi ausente
. [...]. (
TJES, Classe: Apelação, 047170023924, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 28/11/2018)

Dessarte,
não constituído em mora o Requerido.

Por fim,
asseverou o Apelante que
a comprovação da mora é requisito essencial para deferimento da liminar e não condição de processabilidade da demanda.

M
ais uma vez
sem
razão,
uma vez que, consoante Enunciado de nº 11 deste Egrégio Tribunal de Justiça<
“É reconhecido ao autor da ação de busca e apreensão o direito de ser intimado, por meio de seu advogado, para efetuar a emenda de sua petição inicial com o propósito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69),
desde que o protesto ou a notificação sejam anteriores à propositura da respectiva demanda
.”

N
o caso destes autos, a demanda foi ajuizada em 24/11/2020, ao passo que o de protesto da Cédula de Crédito Bancário ocorreu momento posterior, isto é, em 31/05/2021 (fl.103-TJ),
não sendo possível, portanto, a emenda a inicial.

No mesmo sentido é o entendimento deste órgão fracionário:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, apesar da notificação prévia do devedor ter sido remetida ao endereço por ele informado no contrato, a correspondência não foi sequer recebida, ainda que por terceira pessoa, no aludido local, tendo sido certificada e devolvida com a informação ausente.
2. Ademais, após a determinação de emenda, a fim de que o apelante comprovasse a mora, este trouxe instrumento de protesto realizado após o ajuizamento da ação, o que igualmente não é admitido para a comprovação da mora. 3. Consoante entendimento sedimentado por este eg. TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (nº 0014805-89.2012.8.08.0049), o protesto deve ser anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
. 4. Recurso desprovido.” (TJ-ES - AC: 00020828920208080006, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 07/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA IMPOSSIBILIDADE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PRECEDENTES RECURSO DESPROVIDO.
1 O ajuizamento da ação de busca e apreensão nos contratos com alienação fiduciária em garantia demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n° 911/69. 2 - Trata-se de condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo imprestável o protesto posterior, na exata medida em que, constituindo-se em pressuposto processual da demanda, deve a ela anteceder. 3 Sobre o momento da notificação em mora, este Tribunal pacificou a questão ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0014805-89.2012.8.08.0049.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 049170027061, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)

V
edada,
portanto,
a notificação ou protesto de títulos posteriores ao ajuizamento da demanda
para fins de constituição em mora do devedor.

D
estarte, agiu com acerto o magistrado ao extinguir o processo por ausência de um de seus pressupostos de constituição e desenvolvimento regular, no caso, a constituição em mora do devedor fiduciário.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença recorrida
.

D
eixo de aplicar o art.85, §11 do Código de Processo Civil, porquanto o Apelado não foi citado.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011856-28.2020.8.08.0012

A
PTE
:

AYMOR
É
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A
PDO
:
LUCAS JOS
É
RIBEIRO

RELATOR
A
:
DES.
ª
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RETORNO NEGATIVO. MOTIVO “AUSENTE”. IRREGULARIDADE. PROTESTO POSTERIOR. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
É inaplicável a dinâmica do art.485, §1º do Código de Processo Civil às hipóteses de extinção do processo por ausência de pressuposto processual, no caso a constituição em mora do devedor fiduciário. Precedentes do STJ e do TJES.

2.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

3
.
Caso concreto
em que a n
otificação enviada por carta registrada
e
com aviso de recebimento para o endereço do
devedor constante do
contrato não
lhe
foi entregue ao pelo motivo “AUSENTE”,
configurando, assim, na i
nexistência de comprovação de prévia constituição do devedor em mora.

4
.
Na exegese do
Enunciado de nº 11 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a constituição em mora do devedor fiduciário, seja
através de
notificação por carta registrada, ou
mediante
protesto de título, é
condição
de procedibilidade
da ação de busca e apreensão prevista no Dec.Lei 911/1969,
motivo pelo qual, na sua ausência, de rigor a extinção do processo
s
em resolução o mérito,
na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.